Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0735669-33.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, o qual indeferiu o cômputo do período em que esteve em curso de formação perante a PMGO, para fins de férias e devido ressarcimento, quando de seu pedido de vacância junto a este TJDFT. O Impetrante alegou que, na qualidade de servidor efetivo deste Tribunal, foi autorizado judicialmente (processo no 0720576-98.2023.8.07.0000) a se afastar para realização do curso de formação da Polícia Militar do Goiás - PMGO, que ocorreu entre 5-junho-2023 e 28-julho-2025, ocasião em que foi promovido a 2o Tenente. Asseverou que, desde o início do curso, embora já investido na PMGO, manteve vínculo formal e remuneração pelo TJDFT. Alegou que, ao requerer vacância (PA 0026782/2025), foi surpreendido com a informação de que este Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a licença para curso de formação não conta para aquisição de férias, conforme PA 0013225/2020, o que, segundo o impetrante, se trataria de interpretação equivocada do art. 14, § 2o, da Lei 9.624/1998. Aduziu que o entendimento, “ao não permitir a contagem do período como efetivo exercício, é desarrazoado e desproporcional, pois gera limbo funcional — o servidor fica sem direito às férias no cargo de origem e, também, no novo cargo — afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.” Afirmou que o art. 77 da Lei 8.112/1990 assegura ao servidor o direito a férias a cada 12 meses de efetivo exercício, ao passo que o art. 102, VIII, da mesma Lei dispõe: “É considerado como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o afastamento em virtude de participação em curso de formação, regularmente instituído, exigido para ingresso em cargo efetivo.” Destacou ainda o art. 14, § 2o, da Lei 9.624/1998, que dispõe: “Aprovado o candidato no programa de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento será computado, para todos os efeitos, como de efetivo exercício no cargo público em que venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção.” Salientou que esta previsão legal se refere ao cargo futuro, não ao cargo de origem. Assim, na presente ação mandamental, pleiteou: a) “Julgamento antecipado da lide, com dispensa de informações da autoridade coatora, por haver prova documental completa, para determinar que o TJDFT promova o cômputo imediato do período de afastamento (05/06/2023 a 28/07/2025) como efetivo exercício para aquisição de férias no cargo de origem, sob pena de multa diária, com a concessão definitiva da segurança, reconhecendo o direito às férias com a correspondente indenização” (grifo do original); ou b) “Caso não seja computado pelo TJDFT, que se oficie à Polícia Militar do Estado de Goiás para procedê-lo, evitando o limbo funcional.” É o relatório. Decido. ADMISSIBILIDADE: Consigne-se que se trata de mandado de segurança de competência deste Conselho Especial, por recair sobre ato de competência do Presidente deste Tribunal de Justiça, delegado à Coordenadoria de Cadastro e Gersão de Informação e Pessoal – COCAP, nos moldes do art. 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: Impertinente o julgamento antecipado da lide em se tratando de mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e não há dilação probatória. Frise-se que o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355 do Código de Processo Civil, NÃO se dá sem a prévia ciência e manifestação da parte adversária, mas apenas elimina a fase de instrução, nas hipóteses elencadas nos incisos I e II. Portanto, de toda sorte, seria inviável a realização do julgamento antecipado com a dispensa das informações da autoridade indigitada coatora, conforme pleiteado pelo impetrante. Por fim, não há falar em liminar ou tutela antecipada, pois seria medida satisfativa, além de se vislumbrar periculum in mora. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro pedido de julgamento antecipado do mérito. 2. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora, na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei Federal n. 12.016/2009, e artigo 227, inciso I, RITJDFT. 3. Após, sejam os autos conclusos à douta Advocacia-Geral da União, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09 e artigo 227, inciso II, RITJDFT. 4. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Int. Brasília, 29 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator